Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737111-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE AGUIAR MOITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE AGUIAR MOITA (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, processo n. o 0701401-98.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido consistente no imediato prosseguimento do feito com a remessa dos autos à d. contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 134454220 dos autos de origem): “Nada a prover quanto à petição de ID 133133662. Nos termos da Portaria Conjunta no 17/2019 deste TJDFT, as comunicações oficiais são realizadas diretamente entre os Juízos. Assim, aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do referido recurso, bem como a comunicação oficial do Órgão competente”. Em seu recurso (ID 40872641), o agravante sustenta que não seria necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento do devedor, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se permitir a concessão ex officio de efeito suspensivo por juiz incompetente. Pontua que seria indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo que a não concessão da liminar fará com que o agravado tenha de esperar de forma não razoável a satisfação do seu crédito, o que configuraria o periculum in mora. Destarte “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. (ID 40872641 - Pág. 13) Preparo devidamente recolhido (ID 40872643 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que a demanda enseja exame mais aprofundado dos elementos coligidos, notadamente para verificar o alegado desacerto da decisão atacada que veio a suspender o cumprimento de sentença decorrente de título coletivo. Portanto, tenho que defeso, nesta estreita via de liminar em agravo de instrumento, formar juízo aprofundado sobre a questão devolvida. A propósito, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, de modo cabível aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Quanto ao mais, verifica-se, em uma primeira análise, que esta e. 8a Turma Cível determinou a substituição da TR pelo IPCA-e, conforme Acórdão no 1437416 proferido nos autos do AGI no 0710767-21.2022.8.07.0000, cujo andamento processual informa a interposição de Recurso Extraordinário pela Fazenda Pública. De tal sorte, nesse momento incipiente, não se constata urgência na retomada do processo de origem, que pode ter o seu saldo devedor alterado a depender da solução judicial definitiva para o tema. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator